Tribunal: TJES
Processo: 5001945-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001945-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001945-06.2021.8.08.0000

Recorrente: Mônaco Distribuidora de Medicamentos LTDA

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia
o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
em razão da
DECISÃO
(ID 1171752, págs. 78/82) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0006710-33.2021.8.08.0024) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Recorrente,

cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência
“para determinar que a empresa MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cumpra a obrigação de fazer, materializada na Autorização de Fornecimento de Mercadorias AFM – nº 0167//2020, a fim de entregar ao hospital que a expediu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento no quantitativo especificado na citada AFM, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando o patamar máximo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.

Irresignada, a Recorrente alega que:
I)
a Recorrente, por meio do Pregão Eletrônico nº 0033/2019, celebrou com o Ente Estatal Recorrido a
“Ata de Registro de Preços (ARP) nº 0109/2019, que têm por objeto o fornecimento do medicamento Cloridrato de Dopamina 5mg/ml”,
sendo que referido Contrato estava sendo cumprido até o início da pandemia, momento em que sua fornecedora interrompeu o fornecimento do referido medicamento,
“dizendo que estava impedida de fabricá-lo em razão da falta de matéria-prima no mercado, conforme ofício datado de 24.03.2020”;
II)
“em 09.04.2020 foi emitida a ordem de fornecimento nº 0167/2020 solicitando a entrega de 200 ampolas de Cloridrato de Dopamina 5mg/ml ao Hospital Dr. João dos Santos Neves, que não pôde ser atendida em razão do retardo do fabricante, o que foi devidamente justificado através de e-mail enviado ao órgão solicitante, datado de 14.04.2020”;
III)
“como prova da boa-fé da Agravante perante a Administração Pública Estadual, aquela ainda fez contato com outros laboratórios diferentes daquele vinculado à Ata de Registro de Preços (ARP) nº 0109/2019, visando adimplir com a ordem de fornecimento emitida pelo órgão solicitante, contudo sem sucesso, tendo um deles informado que o medicamento Cloridrato de Dopamina 5mg/ml está sendo produzido regularmente, porém toda a produção está destinada diretamente aos hospitais”;
IV)

o compromisso firmado com a Administração Pública
“vinha sendo fielmente observado pela empresa Agravante até a descoberta do vírus da Covid-19 no país”;
V)
“a inexecução parcial da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 0109/2019 deveu-se, exclusivamente, a fato superveniente imprevisível e estranho a sua vontade, que alterou fundamentalmente as condições de execução do contrato”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

conferiu provimento ao Recurso,
“reformando a decisão recorrida

para

indeferir a tutela provisória pleiteada pelo ente estadual”,
por considerar que
“a escassez da substância Cloridrato de Dopamina 5mg/ml no mercado não é apontada apenas no documento id nº 1171758, páginas 2/3 (e-mails trocados entre a recorrente e outras empresas do ramo), sendo também reconhecida pelo próprio recorrido em documento interno da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (id nº 1171752, página 67), não se podendo desconsiderar tal fato e, a princípio, sua relação com a pandemia que sobreveio à relação contratual-administrativa em análise”.

Inicialmente, cumpre elucidar que, sobre a regulação do Sistema de Registro de Preços (SRP), o Decreto Federal nº 7.892/2013 determina, em seu artigo 14, que
“
a ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas
, após cumpridos os requisitos de publicidade
”.

Com efeito, em análise, aos autos, verifica-se que as partes firmaram a Ata de Registro de Preços nº 0109/2019 (ID 1171753), publicada em 08.07.2019, que tinha como objeto o fornecimento de 5900 (cinco mil e novecentas) ampolas de Dopamina, sendo que, nos termos do Anexo A, da referida Ata,
é indicada como Fornecedora a Empresa Recorrente
,
e como Marca Fabricante do produto a “Hipolabor”
(ID 1171753, pág. 13), tudo nos termos da Proposta Comercial de ID 1171753, pág. 64.

Conforme se observa das Notas Fiscais de ID 1171754, verifica-se que a Empresa Recorrente estava fornecendo regularmente o medicamento, até
16.03.2020
.

Sucede, contudo, que a partir de
24.03.2020
, a Empresa Hipolabor, marca fabricante do mencionado medicamento, nos termos da Proposta Comercial e da Ata de Registro de Preços já mencionada, deixou de entregá-lo no prazo estipulado, sob o argumento de que
“o atraso na entrega de seu pedido foi ocasionado pela indisponibilidade de matéria prima (ingrediente ativo) no fornecedor. Infelizmente, a não entrega do produto foi provada por motivo de força maior, alheio a nossa vontade”
(ID 1171756),
situação que permaneceu ao menos, até o ajuizamento da demanda ordinária, em
09.04.2021
, tendo em vista
o último documento enviado pela Hipolabor, datado de
15.04.2021
, informava que
“Conforme amplamente noticiado no mais diversos veículos de comunicação, a Índia e a China, principais fornecedores de intermediários e insumos farmacêuticos do mundo, restringiram as exportações de diversas matérias-primas. As dificuldades para aquisição de insumos utilizados na fab
ricação de nossos medicamentos têm impossibilitado manter a produção dos itens e as previsões, estamos produzindo à medida que os recebemos.
Infelizmente fica aqui configurado um motivo de força maior (Lei 8.666 -
art.78), que nos impede de atender seu pedido no prazo anteriormente informado. Para este produto estamos sem previsão de atendimento
”.

Destaca-se, neste ponto, que a despeito de o Ente Estatal Recorrido sustentar inexistir qualquer vinculação à marca, motivo pelo qual a Recorrente poderia ter fornecido qualquer Dopamina, sendo, portanto, desidiosa a atitude da Empresa ao não fornecer o medicamento, ainda que de outra marca, certo é que, na Ordem de Fornecimento nº 0167/2020, expedida pelo Hospital Dr. João dos Santos Neves,
a mesma é expressa ao pleitear

“DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML - AMPOLA - INJETAVEL-
MARCA HIPOLABOR
”,
constando, ainda, a seguinte observação
“
O PRODUTO TEM QUE SER IDÊNTICO AO CONTRATO DE EDITAL
”
(ID 1171757, pág. 02).

Diante disso, a Empresa Recorrente apresentou uma Carta de Justificativa (ID 1171757, pág. 04), informando que
“o produto dopamina da marca HIPOLABOR se encontra em atraso na indústria, devido a falta de matéria-prima para fabricação que impede o fornecimento e o mesmo se encontra com atraso de previsão de fornecimento. Informo que a mercadoria se encontra comprada, e estamos acompanhando junto a indústria a liberação do produto”.

Cumpre frisar, ainda, que a Empresa buscou adquirir o medicamento por meio de outros laboratórios, mesmo contrariando a Proposta Comercial, que indicava como Marca Fabricante do produto a “Hipolabor”, e, também não obteve êxito, pelas seguintes negativas:

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA

“
O produto Dopamina 5mg/ml 10ml está sendo produzido regularmente, porém, toda a produção está voltada ao atendimento direto aos hospitais
. Assim que normalizar os estoques destinados ao atendimento de distribuidores, informaremos.” (ID 1171758, pág. 02)

União Química Farmacêutica Nacional S/A

“A substância solicitada
está em falta e em processo de descontinuação pela empresa
, infelizmente não poderemos atender a sua solicitação.” (ID 1171758, pág. 03)

Nesta seara, conforme o exposto, considerando que a Ata de Registro de Preços restou firmada julho de 2019, meses antes do início da Pandemia causada pelo COVID 19, e que a Empresa Recorrente estava cumprindo suas obrigações conforme o acordado, entendo que o posterior descumprimento da obrigação se deu
por fato superveniente imprevisível e extraordinário, inexistindo, portanto, culpa da Recorrente no descumprimento do pactuado.

Neste sentido, inclusive, perfilha a
jurisprudência pátria
, em casos muito semelhantes ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. Contrato administrativo. Pregão eletrônico. Aplicação de multa à recorrente em decorrência de descumprimento de contrato para entrega de medicamentos.
Comprovação da impossibilidade do cumprimento da obrigação nos termos contratados. Marca da fabricante do medicamento que, apesar de não constar no edital e na ata de registro de preços, constou no quadro resumo do contrato de fls. 70/71. Artigos 3º e 66 da Lei nº 8.666/1993.
Ausência de matéria prima ocasionada pela pandemia do Covid 19. Não cumprimento da obrigação em decorrência de fato imprevisível pela recorrente, que não recebeu o medicamento da empresa fabricante, que constou no contrato celebrado com a administração pública
.
Afastada a responsabilidade que ensejou a aplicação da multa contratual. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”

(
TJ-SP
- RI: 10248577120218260224 SP 1024857-71.2021.8.26.0224, Relator: Renata Scudeler Negrato, Data de Julgamento: 30/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pregão Eletrônico n.º 22/19, para fins de ata de registro de preços para fornecimento de luvas para procedimento não cirúrgico, Equipos para Soro Macro Gotas, máscaras descartáveis e agulhas descartáveis – Multas aplicadas por descumprimento contratual em razão da inexecução das parcelas constantes nas Autorizações de Fornecimento n.ºs 418, 419, 420/20 e 790/20 – Pedido de anulação das penalidades aplicadas – Cabimento –
Ata de registro de preços formalizada em 2019, antes da Pandemia causada pelo COVID-19 – Insumos médicos que sofreram aumentos exorbitantes – Fato superveniente imprevisível e extraordinário – Inexistência de culpa da empresa pelo descumprimento da obrigação - Aplicação da Teoria da Imprevisão
– Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ - Recurso desprovido.”

(
TJ-SP
- AC: 10023698320218260625 SP 1002369-83.2021.8.26.0625, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2021)

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o fato de outra Empresa ter fornecido Dopamina ao Estado, qual seja, a Cristália (ID 1388761), Empresa que, inclusive, a Recorrente entrou em contato objetivando conseguir o medicamento, e obteve negativa, certo é que
tal fato não altera a situação vivenciada nos autos
, relativa à
escassez de matéria prima e à ausência do fornecimento de medicamento por outras Empresas, como a da marca fabricante do objeto contratado
, conforme consta no Anexo A, da Ata de Registro de Preços e da Proposta Comercial e na Ordem de Fornecimento nº 0167/2020.

Isto posto, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, conferindo-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida,
indeferindo a tutela provisória.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001945-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão (
id nº 1171752, páginas
69
/
72
) que
deferiu

a tutela
pleiteada pelo recorrido, autor da demanda primeva,

determina
ndo
“que a empresa MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA cumpra a obrigação de fazer, materializada na Autorização de Fornecimento de Mercadorias AFM – nº 0167/2020, a fim de entregar ao hospital que a expediu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento no quantitativo especificado na citada AFM, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando o patamar máximo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.

Em suas razões, aduziu
a parte
agravante –
que realiza a
comercialização de medicamentos entre laboratórios e compradores
–,
que
(I)
a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 0109/2019
resultou em
compromisso assumido oito meses antes do início da pandemia e
apenas des
cumprido
em
2020,
haja vista
a falta de matéria-prima para a fabricação do Cloridrato de Dopamina 5mg/ml no mercado, não existindo fato ou omissão imputável a ela
caracterizadora de
mora
,
tendo sempre levado ao
conhecimento d
o ente público
a
s
impossibilidade
s surgidas
;
que
(I
I
) “
acaso injustificado fosse o atraso na execução do contrato, a multa aplicável seria aquela prevista na cláusula 13ª da ata de registro de preços que vincula as partes
(
0,3% por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado
)”
,
sendo
exorbit
ante a
importância arbitrada
na espécie
.

O medicamento objeto da demanda (
Cloridrato de Dopamina 5mg/ml
) integraria “kit intubação”.

Pois bem.
Por ocasião da apreciação liminar deste intento recursal
foi
proferi
da

decisão

favorável à
pretensão d
a parte

recorrente
,

não ocasionando o novo compulsar dos autos alteração

do
posicionamento
.

Entendo que o tratamento do caso, diante da alegada impossibilidade de fornecimento de insumos sustentada pela recorrente e consequente ineficácia da multa aplicada relativamente ao fim a que se destina, reclama reflexão que supere a mera aferição do descumprimento, cabendo sopesar, por exemplo, eventuais providências empreendidas para em tempo hábil atender à demanda ou, diversamente, a adoção de postura desidiosa à luz de risco de atraso,
tudo isso considerado a partir dos limites probatórios ínsitos à presente via recursal
.

Constam dos presentes autos
cópia
s de diversos documentos, dentre os quais destaco o de id nº
1171752,
páginas 49/60, qual seja,
a ata de registro de preços nº 019/2019 (pertinente ao processo administrativo nº 84914467-HABF e ao pregão eletrônico nº 0033/2019),
publicada no Diário Oficial de 08/07/2019, com vigência pelo prazo improrrogável de um ano contado a partir do dia seguinte ao da publicação.

Dele se depreende
que o vínculo administrativo que subsidia a pretensão autoral precedeu o advento da situação de emergência em saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde e nacionalmente tratada pela lei federal nº 13.979/2020,
publicada em 0
7/
02/2020.

De seu teor se extrai, ainda, não apenas indicações a respeito das quantidades a serem fornecidas, ou valores correspondentes, mas, também, do fabricante da substância (Hipolabor).

Ao que consta do relatório presente em id nº 1171754, página 2 (não impugnado pelo recorrido), até 03/2020 três mil unidades do medicamento em questão, das 5.900 previstas, já haviam sido fornecidas pela agravante tão logo solicitadas pelo Estado do Espírito Santo.

Foi também apresentada cópia de
a
utorização
para

f
ornecimento de
material expedida em 09/04/2020 pelo
Hospital Dr. João dos Santos Neves -
nº 0167/2020
(id nº
1171752,
página 64), a qual foi respondida
pela recorrente
por e-mail enviado em 14/04/2020 para
hjsn.farmacia@saude.es.gov.br

dizendo não haver previsão de fornecimento e acompanhado de “
c
arta de justificativa do medicamento DOPAMINA da AF 167/2020” (id nº 1171757, páginas 3/4).

Em 16/06/2020 o envio de mensagem se repetiu nos mesmo
s
termos
(id nº
1171757, páginas 5/6), assim também em 07/08/2020 (id nº 1171757, páginas 7/8), em 23/12/2020 (id nº 1171757, páginas 9/10) e em 20/01/2021 (id nº 1171757, páginas 11/12).

Do documento id nº
1171756,
páginas

2/6, a seu turno, constam cinco declarações prestadas pelo fornecedor
Hipolabor
em diferentes oportunidades diante de solicitações da recorrente, em todas abordando a indisponibilidade de matéria-prima como razão para não haver o atendimento solicitado.

Essas
informações me fazem crer,
tal como manifestei na apreciação precedente,
não
subsistir
a
decisão de
origem, pois, não obstante o descumprimento contratual ocorrido –
não havendo controvérsia quanto ao desatendimento à
a
utorização
para

f
ornecimento de
material expedida em 09/04/2020
–,
cuidou a recorrente de justificar-se por repetidas vezes perante o Estado do Espírito Santo quanto à impossibilidade de fornecer o insumo em comento
.

A
escassez da substância
Cloridrato de Dopamina 5mg/ml
no mercado não é apontada apenas no documento id nº
1171758,
páginas 2/3 (e-mails trocados entre a recorrente e outras empresas do ramo), sendo também
reconhecida
pelo próprio recorrido
em documen
t
o interno
da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (id nº

1171752,
página
67
), não se podendo desconsiderar tal fato e,
a princípio,
sua relação com a pandemia que sobreveio
à
relação contratual-administrativa em análise
.

S
obre a afetação dos contratos administrativos pela pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2
cuidou
Marçal Justen Filho
em texto intitulado “Efeitos Jurídicos da Crise sobre as Contratações Administrativas”, oportunidade em que ponderou a possibilidade de que os efeitos diretos e indiretos da pandemia possam configurar caso fortuito ou força maior, conduzindo à alteração das condições contratuais originais ou à própria extinção dos contratos, bem como tratou dos deveres de ambas as partes.
Saliente-se, em razão de sua pertinência para a abordagem do presente caso, o seguinte trecho:

“
A ocorrência da pandemia não era previsível, tal como também era inviável antever a dimensão dos reflexos econômicos que seriam produzidos. As contratações em curso de execução contemplaram as condições de mercado então vigentes e as circunst
â
ncias normais e ordinárias inerentes à atividade.

Nenhum particular formulou proposta contemplando remuneração para os custos econômicos desencadeados pela crise.

Assim, a paralisação da atividade de fornecedores (no exterior e no próprio Brasil) e a desvalorização relevante da moeda nacional são eventos extraordinários, cuja consumação é um efeito indireto da pandemia”.
1

H
á, portanto, que se considerar,
ao menos em trato liminar,
caminho diverso da execução mediante multa coercitiva justamente em face da possibilidade de que tenha
a avença
se tornado inexequível em seus moldes originais, não sendo tal panorama estranho à legislação de regência (em especial os artigos
6
5 e 78 da lei nº 8.666/93)
,
carecendo eventual esclarecimento exauriente de
locus
próprio, qual seja, a fase instrutória do feito primevo.

A
nte o exposto
, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento ao
agravo de instrumento
, reformando a decisão recor
r
ida
para
indeferir a tutela provisória pleiteada pelo ente estadual
.
Agravo interno prejudicado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://www.justen.com.br/pdfs/IE157/IE%20-%20MJF%20-%20200318-Crise.pdf acesso em 01/12/2022

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
SUPERVENIENTE PANDEMIA. CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

provido.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
N
ão obstante o descumprimento contratual ocorrido –
não havendo controvérsia quanto ao desatendimento à
a
utorização
para

f
ornecimento de
material expedida em 09/04/2020
–,
cuidou a recorrente de justificar-se por repetidas vezes perante o Estado do Espírito Santo quanto à impossibilidade de fornecer o insumo em comento. A
escassez da substância
Cloridrato de Dopamina 5mg/ml
no mercado é apontada
em diversos documentos presentes nos autos
, sendo também
reconhecida
pelo próprio recorrido
em documen
t
o interno
da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, não se podendo desconsiderar tal fato e,
a princípio,
sua relação com a pandemia que sobreveio
à
relação contratual-administrativa em análise
.

2.
H
á, portanto, que se considerar,
ao menos em trato liminar,
caminho diverso da execução mediante multa coercitiva justamente em face da possibilidade de que tenha
a avença
se tornado inexequível em seus moldes originais
(datados de 2019)
, não sendo tal panorama estranho à legislação de regência (em especial os artigos
6
5 e 78 da lei nº 8.666/93)
,
carecendo eventual esclarecimento exauriente de
locus
próprio, qual seja, a fase instrutória do feito primevo.

3
.

Agravo de instrumento

conhecido e
provido
.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.